Tribunal: TJDFT
Processo: 0725371-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. indulto e comutação de pena. decreto presidencial no 12.338/2024. crime hediondo. cumprimento de requisitos objetivos. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu os pedidos de indulto e, subsidiariamente, de comutação de pena, formulados com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado preenche os pressupostos objetivos previstos no Decreto no 12.338/2024, para concessão do indulto pleno; (ii) estabelecer se, subsidiariamente, estão presentes os requisitos para a concessão da comutação da pena.
III. Razões de Decidir
3. O apenado reincidente não faz jus ao indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024, quando, embora tenha cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não alcança o tempo mínimo de 20 anos de pena ininterrupta ou 25 anos, ainda que de forma não ininterrupta, em relação às infrações penais não impeditivas.
4. É incabível a comutação de pena prevista no artigo 13, do Decreto no 12.338/2024, ao apenado reincidente que, embora tenha cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não alcançou 1/4 da pena relativa às infrações penais não impeditivas.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, artigos 1o, inciso I, 7o, parágrafo único, 9o, incisos IV e V, e 13, § 5o; Lei no 8.072/1990, artigo 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0718577-42.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17.6.2025, DJe 27.6.2025.